Tribunal: STF
Processo: Rcl 85820
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Proalvo Serviços de Segurança Patrimonial Ltda, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo nº 0000108- 28.2025.5.14.0005, que teria  aafrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 276 e na Rcl nº 65.626.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, discute-se decisão tomada pela justiça do trabalho, no bojo da qual se declarou a “nulidade da dispensa por justa causa do empregado substituído Willian Ferreira Pinto (Diretor de Formação Sindical, 11º eleito da Chapa)” e, em consequência, determinou-se “sua reintegração com pagamento de remunerações retroativas e indenização por danos morais” (e-doc. 1, p.1).



    Sustenta, a partir do paradigma na ADPF nº 276, que o STF “confirmou a recepção do Art. 522 da CLT e a constitucionalidade da Súmula nº 369, item II, do TST, que limita a estabilidade a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes (totalizando 14 membros)” (e-doc. 1, p.3).



    Alega, sob esse panorama, que a autoridade reclamada, “ao fazer prevalecer a Cláusula 39ª da CCT para impedir a demissão de um diretor que estava na 11ª posição da hierarquia (ou seja, fora dos 7 titulares e 7 suplentes), em verdade, estendeu a estabilidade provisória contra legem, ignorando a eficácia vinculante da ADPF 276/DF”(e-doc. 1, p.3).



    Enfatiza, ainda quanto à estabilidade, que 



    “[a] jurisprudência do TST, sedimentada na Súmula 369, II, e reiterada em diversos julgados, como no AIRR 975- 87.2012.5.14.0001 (oriundo do próprio TRT14), já reconheceu a inexistência de estabilidade sindical para dirigentes que ultrapassem o quantitativo de sete membros titulares”. (e-doc. 1, p.3).



    À titulo de reforço, menciona a decisão por mim proferida no âmbito da Rcl nº 65.626, reiterando que a decisão do TRT14, 



    “ao impedir a demissão de um dirigente não estável sob o pretexto de defesa da autonomia sindical/CCT e de coibição de ato antissindical, incorreu exatamente na mesma violação que motivou a cassação do Acórdão do TRT22 na Reclamação Constitucional do Piauí” (e-doc. 1, p. 4).



    Defende que a solução construída pelo acórdão reclamado amplia indevidamente a estabilidade sindical, ao considerar a “prevalência da CCT (Cláusula 39ª) e o enquadramento do ato na Lei 9.029/95” (e-doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer



    “1. O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER A EFICÁCIA do Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no Processo nº 0000108-28.2025.5.14.0005, com a consequente REVOGAÇÃO da tutela de urgência (liminar) anteriormente concedida, cessando-se a determinação de reintegração e a imposição de manutenção da remuneração e da disponibilidade remunerada do substituído Willian Ferreira Pinto, até o julgamento final do mérito desta Reclamação Constitucional. 



    2. NO MÉRITO, o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO da presente Reclamação Constitucional para CASSAR DEFINITIVAMENTE o Acórdão proferido pelo TRT14, determinando o restabelecimento da ordem jurídica, prevalecendo a tese do paradigma vinculante do STF, conforme fundamentações aquilatadas em linha precedentes da vertente petição”;(e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido na ADPF nº 276/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a recepção do art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho e, consequentemente, a constitucionalidade do item II da Súmula nº 369 do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõem sobre o número máximo de dirigentes sindicais detentores da garantia de estabilidade de emprego estabelecida no art. 8º, inciso VIII, da Constituição Federal; o STF, na ADPF nº 126, considerou que a limitação numérica da estabilidade dos dirigentes sindicais não afeta o conteúdo da liberdade sindical, basicamente, por não gerar restrição à atuação e à administração da entidade sindical. O referido julgado ficou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N. 369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. 1. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. 2. Recepção da norma legal acolhida em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula que expressa o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não contraria a Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental improcedente“.



    Destaco trecho elucidativo da fundamentação exarada pela Relatora, Ministra Cármem Lúcia, para fundamentar sua convicção:



    “A repercussão prática conferida pelos tribunais na aplicação do art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho limita a estabilidade do dirigente sindical, sem tocar ou restringir a autonomia das entidades sindicais para definir a composição de sua diretoria conforme regras estatutárias.



      O art. 522 da CLT não exclui ou restringe a liberdade das entidades sindicais de definir o número de integrantes de sua diretoria, considerando suas necessidades. 



    À luz do atual entendimento afirmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior do Trabalho, o dispositivo legal cumpre a finalidade de limitar o número de dirigentes sindicais detentores da garantia provisória no emprego estabelecida no inc. VIII do art. 8º da Constituição da República, no qual se tem: 



    ‘Art. 8º - (…) VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partido registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei’



    A definição do número de diretores de uma entidade sindical é matéria abrangida pela liberdade sindical e regulada em estatuto.



     Entretanto, a definição do número de dirigentes sindicais com garantia provisória no emprego não é matéria sujeita ao arbítrio de cada entidade sindical nem importa na autonomia maior ou menor do sindicato. 



    A garantia provisória no emprego é matéria disciplinada legalmente, cabendo ao Estado definir os termos e limites dessa condição, sobretudo pela comprovação de que o direito do trabalho, no sistema positivado no Brasil, admite o rompimento do contrato de trabalho sem justa causa pelo empregador.



    O sistema constitucional não determina o número de dirigentes sindicais a serem beneficiados pela garantia provisória no emprego. Assim, não há vício a contaminar por inconstitucionalidade dispositivo legal que limita o número de dirigentes sindicais com garantia provisória no emprego. 



    O art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao invés de afrontar o dispositivo constitucional, dota de efetividade e razoabilidade o inc. VIII do art. 8º da Constituição da República, porque assegura a estabilidade no emprego a número determinado de dirigentes sindicais.



    Note-se que uma das finalidades da garantia provisória de emprego do dirigente sindical é proteger o empregado que atua diretamente na negociação com o empregador para defender os interesses da categoria. 



    O entendimento de que essa garantia é conferida a todos os dirigentes sindicais, sem limitação numérica, subverteria a finalidade do instituto, convertendo-o em instrumento impeditivo do exercício do direito do empregador de romper o contrato de trabalho sem justa causa com os consectários e deveres constitucionais e legais que lhe são impostos pela adoção desta providência.



    A permissão para que cada entidade sindical, com a composição de sua diretoria, definisse o número de dirigentes estáveis geraria inegável insegurança jurídica e conduziria ao esvaziamento do direito do empregador de promover a extinção do contrato sem justa causa.



    [...] 



    Assim, não remanesce dúvida quanto a ser a liberdade sindical direito ao qual não se atribui – como, de resto, não se atribui qualquer direito – caráter absoluto impeditivo de submissão a qualquer restrição.” (ADPF nº 276/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2.6.2020)



    No presente caso, o TRT 14, ao apreciar o recurso ordinário interposto pela Proalvo Serviços de Segurança Patrimonial Ltda., proferiu acórdão mantendo a sentença que declarou nula a dispensa do empregado substituído e condenou a empresa à sua reintegração, bem comoao ressarcimento da remuneração relativa ao período de afastamento, à indenização por danos morais ao obreiro e ao pagamento de multa convencional ao sindicato. Vide ementa:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. JUSTA CAUSA APLICADA A DIRIGENTE SINDICAL. DISPONIBILIDADE REMUNERADA PREVISTA EM NORMA COLETIVA PARA EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO SINDICAL. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. REINTEGRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso ordinário interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e declarou nula a justa causa aplicada a empregado eleito como 11º dirigente sindical, considerando a garantia de emprego prevista em norma coletiva e o caráter discriminatório da dispensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reclamante possui direito à garantia de emprego em razão da qualidade de dirigente sindical; (ii) definir se a justa causa aplicada ao reclamante foi considerada válida ou trata-se de dispensa discriminatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o item II da Súmula nº 369, do TST, a estabilidade do dirigente sindical limita-se ao número de sete diretores e igual número de suplentes. Como o reclamante foi eleito o 11º dirigente, não possui a garantia de emprego, de acordo com o entendimento sumulado do TST, embora não deixe de ostentar a qualidade de diretor sindical. Além disso, na convenção coletiva juntada aos autos não há qualquer previsão de que a estabilidade foi estendida a outros diretores além dos sete titulares e respectivos suplentes 4. Contudo, a justa causa aplicada ao reclamante considera-se arbitrária e discriminatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.029/1995, já que a convenção coletiva anexada ao processo previa o direito de afastamento remunerado do dirigente sindical, para exercício de suas respectivas atribuições perante o sindicato, e a reclamada tratou o cumprimento dessa norma coletiva como um ato de insubordinação e abandono de emprego pelo trabalhador. Portanto, inválida a justa causa, sendo devida a reintegração do reclamante, conforme dispõe o art. 4º, I, da referida Lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso ordinário da reclamada não provido. Tese de julgamento: "1. A estabilidade do dirigente sindical limita-se ao número de sete diretores e igual número de suplentes, conforme a Súmula nº 369, II, do TST. 2. A dispensa de empregado dirigente sindical, em razão do exercício de suas atividades sindicais, configura ato discriminatório, mesmo que não possua estabilidade garantida pela Súmula nº 369 do TST, sendo devida a reintegração em razão da Lei nº 9.029/1995". (e-doc. 5, p. 3)



    Do teor julgado, extrai-se a seguinte fundamentação:



    “Quanto à garantia de emprego do dirigente sindical, cabe destacar o teor do art. 8º, VIII, da CF /1988 ("é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei."). 



    Além disso, o item II da Súmula nº 369 do TST prevê que "O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes." 



    Estabelecidas tais premissas, compulsando-se os autos, vê-se que o documento de Id c06d050 demonstra que o obreiro substituído foi eleito Diretor de Formação Sindical, e a alegação na peça contestatória de que o empregado foi eleito o 11º na chapa não foi especificamente impugnada pelo ente sindical. Além disso, a Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2026 (Id 3c53080) em momento algum tratou da extensão da garantia de emprego dos dirigentes sindicais aos que excedem o 7º eleito e os respectivos suplentes. 



    Logo, considerando as circunstâncias acima, o empregado substituído não possui a garantia de emprego prevista no art. 8º, VIII, da Constituição Federal, conforme entendimento sumulado do TST, por não figurar entre os sete primeiros dirigentes eleitos. 



    Assim, indevida a reintegração ao emprego do substituído por esse motivo, em virtude do não reconhecimento da estabilidade. Porém, há de se observar o disposto no art. 1º da Lei nº 9.029/1995, que proíbe "a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros", de modo que as hipóteses elencadas no rol do referido dispositivo legal constitutem rol meramente exemplificativo. 



    Ademais, o inciso I do art. 4º dessa lei estabelece como direito do empregado com o contrato rompido pelo empregador, por ato discriminatório, a "reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais". 



    Nesse contexto, agiu bem o magistrado de instância originária em reconhecer que a justa causa aplicada ao substituído, trata-se, na verdade, de dispensa discriminatória por seu empregador.



    Explica-se. A cláusula 39 da CCT 2024/2026 previu que "cada empresa liberará 01 (um) colaborador eleito Dirigente Sindical ao SINTESV/RO [...], em disponibilidade remunerada, como se trabalhando estivesse", aduzindo no seu parágrafo primeiro que "visando resguardar a liberdade de organização sindical, que consiste na forma como os trabalhadores se organizam para defenderem seus direitos, fica estabelecido que incumbe exclusivamente ao ente sindical laboral a escolha dos dirigentes a serem liberados." 



    A reclamada, porém, obstou o cumprimento da citada norma coletiva, exigindo o comparecimento do obreiro, eleito dirigente sindical, ao posto de serviço, em detrimento das suas atribuições sindicais, e posteriormente o dispensando por justa causa, sob a alegação de que "não foi dispensado da empresa a ficar à disposição do Sindicato nos dias em que estivesse escalado" e de que poderia atuar perante o sindicato durante suas folgas, como se a sua recusa em ir ao serviço configurasse um ato de abandono de emprego e insubordinação. 



    Os argumentos da reclamada não prosperam, porque se o empregado pudesse exercer suas atribuições sindicais durante os momentos de folga ou descanso, não haveria sequer a necessidade de estipulação da cláusula 39 da CCT 2024/2026, que prevê a liberação do dirigente sindical pela empresa "e m disponibilidade remunerada, como se trabalhando estivesse". Some-se a isso o fato de que a Súmula nº 369 do TST apenas limitou a concessão da estabilidade provisória a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes, entretanto, em momento algum impossibilitou que o ente sindical possuísse um número maior de diretores, até porque tal medida implicaria intervenção estatal na organização do sindicato, o que é vedado em razão do princípio da liberdade sindical (art. 8º, "caput" e I, da CF/1988). 



    Embora o obreiro substituído não detenha a garantia ao emprego assegurada constitucionalmente, não deixa de ostentar a qualidade de dirigente sindical, sendo por isso diretamente afetado pela cláusula 39 da CCT 2024/2026. Logo, a sua resistência em comparecer ao serviço de modo algum representa ato de insubordinação ou abandono do emprego, mas consiste na pretensão ao exercício de um direito que está expressamente garantido por norma coletiva e que vincula a reclamada, não havendo motivo para se falar em justa causa, já que inexistente qualquer hipótese albergada no art. 482 da CLT.



    Dessa forma, fica nítido que a dispensa do empregado não se mostra justa nem encontra amparo legal, mas representa uma conduta discriminatória e de represália em razão de o trabalhador deter a qualidade de dirigente sindical e possuir direito, previsto em norma coletiva, à dispensa remunerada para fins de exercício das suas atribuições sindicais. Consequentemente, fica reconhecido o direito à reintegração previsto no art. 4º, I, da Lei nº 9.029 /1995, e ao ressarcimento integral de todo o período de afastamento. Destaque-se que o entendimento também encontra fundamento na Convenção OIT nº 111, ratificada por meio do Decreto nº 62.150/1968, que no seu art. 2º prevê o compromisso dos seus Estados membros em "formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com objetivo de eliminar toda discriminação nessa matéria." Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso patronal, mantendo-se a condenação à reintegração e ao ressarcimento integral da remuneração durante o período de afastamento, não em razão da garantia de emprego do dirigente sindical (que inexiste no caso concreto), mas em virtude da dispensa discriminatória e das normas legais contidas na Lei nº 9.029/1995. Apenas para que se evite a oposição de embargos declaratórios, deixa-se de conhecer do pedido recursal de declaração da inexistência de estabilidade sindical do obreiro, uma vez que no dispositivo da sentença recorrida não há qualquer menção à garantia de emprego, e porque a condenação à reintegração e aos salários do período de afastamento justificam-se em virtude da dispensa discriminatória.” (e-doc. 5, p. 9-11- grifei)



    Da moldura fático-jurídica acima delineada, tem-se que, no Processo nº 0000108-28.2025.5.14.0005, a solução adotada na origem parte da premissa de que o empregador descumpriu a “cláusula 39.ª da CCT 2024/2026”, a qual prevê que “[c]ada empresa liberará 01 (um) colaborador eleito Dirigente Sindical ao SINTESV/RO [...] em disponibilidade remunerada, como se trabalhando estivesse” (edoc. 4, p 4), sendo “incontroverso nos autos que o substituído foi eleito para exercer a função de Diretor de Formação Sindical e que foi o único empregado da reclamada a exercer atividades de diretor no Sindicato” (edoc. 4, p. 8). Nesse contexto, a autoridade reclamada entendeu que a justa causa aplicada para a dispensa do empregado foi arbitrária e discriminatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.029/1995,.



    Essa conclusão constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do ato reclamado, o qual não pode ser revisto nesta reclamação sob a perspectiva do paradigma invocado na inicial, que dispõe sobre a conformação da limitação numérica de dirigentes sindicais detentores da garantia de estabilidade de emprego estabelecida no art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho com a Constituição Federal.



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    A propósito, colaciono o seguinte julgado:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DIRETOR DE COOPERATIVA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 276. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl nº 69.558, Re. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 21/8/24)



    Outrossim, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência o paradigma na decisão proferida na Rcl nº 65.626, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o  reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente